Tribunal: STF
Processo: MS 27707
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. 



    O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança no caso de prestações sucessivas em que o ato apontado como coator é comissivo começa a correr da ciência do ato atacado. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.